Tribunal: TJBA
Processo: 8028332-37.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028332-37.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NILTON LACERDA DA SILVA

Advogado(s)
:
YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com a finalidade de sanar erro de premissa fática em acórdão que aplicou a prescrição a partir da data do saque dos valores (2013). O embargante sustenta que a ciência efetiva das irregularidades na conta PASEP ocorreu apenas com a obtenção dos extratos microfilmados em 2023, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição e anular a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias do PASEP à luz da teoria da
actio nata
e do Tema 1.150 do STJ, estabelecendo se a contagem se inicia com o saque dos valores ou com a obtenção dos documentos necessários para a verificação dos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1.150, estabelece que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

A interpretação do precedente sob a ótica da teoria da actio nata subjetiva indica que o mero saque não implica ciência inequívoca da lesão, pois o servidor público geralmente não detém conhecimento técnico contábil imediato para aferir a correta evolução patrimonial.

A constatação de desfalques depende de análise pericial sobre a série histórica de depósitos, viabilizada apenas pela disponibilização dos extratos microfilmados.

Comprovado nos autos que o acesso aos extratos ocorreu apenas em 2023, considera-se esta a data da ciência da lesão, tornando tempestiva a ação ajuizada em 2024, dentro do prazo decenal.

O afastamento da prescrição não permite o julgamento imediato da lide se a causa não está madura, sendo imprescindível a produção de prova pericial contábil para apurar a existência e extensão dos danos, sob pena de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional em demandas do PASEP é a data da ciência comprovada das irregularidades, conforme a
ratio decidendi
do Tema 1.150 do STJ.

O mero saque dos valores não deflagra o prazo prescricional quando a verificação da lesão ao direito depende da análise técnica de extratos microfilmados obtidos posteriormente.

Afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos à origem para instrução probatória quando a apuração do
quantum debeatur
e dos danos demanda perícia contábil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº8028332-37.2024.8.05.0080
, em que figura como embargante
NILTON LACERDA DA SILVA

e como Embargado
BANCO DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.